Tribunal: TJDFT
Processo: 0740275-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740275-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA MARIA MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0708170-25.2022.8.07.0018), que tem como autora CELIA MARIA MESQUITA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 141612275): “Trata-se de impugnação apresentada no ID 133794244 pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por CELIA MARIA MESQUITA. O Impugnante alega prejudicial de mérito de prescrição e prejudicial externa. Intimado para manifestação, a Impugnada apresentou suas justificativas para o não acolhimento da impugnação no ID 141393126. É o relato do necessário. Decido por tópicos. PREJUDICIAL EXTERNA O art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ora, pela simples interpretação do mencionado artigo, observa-se não ser o caso de “reunião para julgamento conjunto”, porquanto não há qualquer risco de decisão contraditória. DIDIER JR e DONIZETTI ensinam, in verbis: “O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: ‘Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir’. Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC”. (Grifei) (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) “(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir”. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225) Por conseguinte, a discorrida prejudicialidade não resta efetivamente materializada, uma vez que não há conflito lógico. De fato, porquanto se em remota hipótese o REsp for conhecido e provido, o Embargante, mediante instrumentos processuais cabíveis, pode desconstituir todos os títulos executivos eventualmente formados. Além disso, convém destacar o disposto no art. 995 do CPC: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Fato é que não se tem notícia de qualquer concessão de efeito suspensivo. PRESCRIÇÃO O Impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença proferida dos autos originários[1], transitada em julgado em 13/4/1998[2], a então a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nesses autos originários e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução, o qual foi autuado sob o n. 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais aguardam julgamento por este Juízo estando em fase final. Feita essa breve, mas importante digressão, cumpre salientar que a questão prescricional por vezes permeia o tema dos autos. A parte Impugnante, em sede de embargos, já havia alegado a ocorrência de prescrição, sendo esta afastada por este Juízo, como anteriormente dito, e confirmada pelo Eg. TJDFT quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[3]. Fato é que esses embargos prosseguiram e, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização sugiram até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente[4]. Para tanto, vide ID 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após determinação deste Juízo, se declarar prescrita esse cumprimento, sendo que a relação de direito material do próprio Exequente estava sendo discutido naquela execução. Explico, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III[5] da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAUDE) de direito alheio (Impugnado)[6]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[7], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou seu substituído quando da apuração dos cálculos, e por consequência seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição desse cumprimento, não há que se falar em lapso prescricional em desfavor do Impugnado Substituído, ainda que aqueles ainda não tenham disso homologados. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva[8], o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, uma vez que a execução não transitou. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (Destaquei) Obiter dictum, em eventualidade para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, a parte Exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[9]: “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destaquei) Logo há que se afastar esta prejudicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico desta decisão, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 133794995, visto que o próprio Impugnante afirma que parte executou valor a menor. Os honorários a que alude a Súmula n. 345 do STJ foram fixados em ID 131930763. A custas de ID 131764271, que integram o crédito principal, devem ser ressarcidas. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019, observando-se a metodologia de cálculo disposta. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para homologação e expedição de ofícios requisitórios”. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até que o mérito do Agravo de Instrumento seja julgado pelo Colegiado e, no mérito, para reconhecer a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva e, afastada a prescrição, provimento do recurso para haja o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do Resp. interposto na execução. Suscita a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa. Sustenta que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento, por isso o presente cumprimento individual de sentença deve ser suspenso, nos termos do art. 313, V, CPC. Afirma que a pretensão do requerente se encontra fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e art. 150 do STF "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Alega que o aresto transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do Sindicato autor. Aduz que deve haver a aplicação do art. 9o do Decreto 20.910/32, da Súmula 383 do STF e do art. 219 do CPC/73, que determinam o reinício do prazo prescricional pela metade após o ato interruptivo citação do DF na execução coletiva. Assevera que ainda que se entenda que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu o curso do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, não há dispositivo legal que autorize a compreensão de que o prazo prescricional ficou suspenso durante todo o curso da execução coletiva. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT sobre o tema, que vem afastando a prescrição no caso presente, fundamenta-se no equivocado entendimento de que a jurisprudência do STJ seria no sentido de que sempre que o Sindicato ajuíza execução coletiva o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retomando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva, quando na verdade ocorre somente em casos específicos quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão. (ID 41692893). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o Distrito Federal está isento de recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA O Distrito Federal suscita a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa. Sustenta que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento, por isso o presente cumprimento individual de sentença deve ser suspenso, nos termos do art. 313, V, CPC. Sem razão ao agravante. A causa não se insere em nenhuma das hipóteses de suspensão elencadas no art. 313 do CPC, muito menos as indicadas no inciso V, quais sejam, “quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”. Na hipótese em discussão, há Recurso Especial pendente de julgamento, que não possui efeito suspensivo (art. 995 do CPC) e nem que não há notícia de decisão do STJ nesse sentido. Também não se trata de hipótese de reunião para julgamento conjunto (art. 55, § 3o, CPC), visto que não há qualquer risco de decisão contraditória. Ressalte-se que, caso o Resp. seja provido, o Distrito Federal certamente tomará as medidas cabíveis para desconstituir todos os títulos executivos eventualmente formados. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa. PRESCRIÇÃO Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” “Súmula 150 STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Ressalte-se que, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” No caso, a sentença coletiva objeto de cumprimento transitou em julgado em 13/04/1998, tendo sido proferida nos autos da ação ordinária no 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001) movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, devidamente atualizadas desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em agosto de 2010, devido à demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo ente distrital, o SINDSAÚDE veio a demandar o cumprimento do decisum, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública, tendo o Distrito Federal oposto os embargos à execução no 2010.01.1.197963-4 (0063796-44.2010.8.07.0001), os quais restaram rejeitados (ID 87530058 e 93322874 – Proc. 0063796-44). Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (2a Turma Cível, acórdão 502204, 20110020056342AGI, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 9/5/2011). Esclarece-se que, conquanto o Distrito Federal tenha interposto recurso especial contra a decisão desse AGI (ID 55525268 – Proc. 0712127-39), pendente de julgamento, fato é que tal insurgência não possui efeito suspensivo. Diante do tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo respectivo Sindicato, foi determinado pelo Juízo a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria (ID 34298994 – Proc. 0712127-39): “A certidão de ID 26525700, informa que existem 3 mídias eletrônicas contendo as fichas financeiras dos autores, devidamente armazenadas em pasta própria na Secretaria. O despacho de ID 26990866, determinou a suspensão do feito até julgamento dos embargos à execução no PJE 0063796-44.2010.8.07.0001. Compulsando os autos, verifica-se que existem inúmeros exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença quais sejam: [...]. A fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, deverão ser adotadas as seguintes providências: 1) Cadastre-se os advogados conforme os pedidos de individualização do crédito, requeridos nos Ids acima mencionados. 2) Intimem-se as partes informadas nos respectivos IDs para que distribuam uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva. 3) Após intimação, desentranhe-se todas as petições de pedido de individualização de cumprimento de sentença, cadastrados nestes autos. Sem prejuízo das determinações precedentes, certifique a Secretaria se houve julgamento dos Embargos à execução PJE 63796-44. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2019 10:27:19.” Nesse panorama, a exequente, inicialmente substituída pelo Sindicato, requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva e distribuiu o presente cumprimento de sentença individual em 17/06/2022 (ID 128354148 - origem). Ou seja, a exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o seu início, na qualidade de substituído, tendo optado, mais à frente, motivado pela transcrita ordem judicial, datada de 10/05/2019, pela individualização de seu crédito, formulando desistência do cumprimento de sentença coletivo e distribuindo o presente pedido individualizado de execução. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. No caso da exequente, ela pediu a desistência do cumprimento de sentença em 8/06/2022 (ID 126917913 – Proc. 0000805-28) e até a presente data sequer foi proferida decisão de homologação. Além disso, cumpre destacar que o ajuizamento dessa execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. A esse respeito: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].” (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Prescrição afastada. Unânime.” (TJDFT, 3a Turma Cível, 07180154320198070000, rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 03/04/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Agravo Interno prejudicado. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 6a Turma Cível, 07253147120198070000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, PJe 27/03/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07072679220198070018, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 03/06/2020). Portanto, e a princípio, não se configurada a prescrição no caso concreto. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator